Tribunal: TJDFT
Processo: 0746990-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES DO IMÓVEL ADQUIRIDO PELA AUTORA JUNTO AOS REQUERIDOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL DO SUPOSTO DOLO. NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela autora para que os requeridos assumam as prestações do imóvel objeto da lide, bem como seja declarada a inexigibilidade de que a requerente continue sendo obrigada a pagar as prestações do bem, em virtude de o contrato firmado entre as partes ser nulo por vício de consentimento.
2. Em que pesem as alegações recursais, inexiste prova incontestável do suposto dolo praticado pelos recorridos.
3. Revela-se necessário, assim, aguardar o desenvolvimento da instrução no processo principal, momento em que a matéria será examinada com maior profundidade e esclarecida a controvérsia relativa à afirmada nulidade contratual.
4. Precedente: “1. A anulação de um negócio jurídico perfeito exige a presença, com provas conclusivas, de defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude (Código Civil, art. 171) ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do CC. [...] 3. O art. 422 do Código Civil estabelece a presunção de boa-fé entre os contratantes, razão porque a má-fé ou qualquer outro vício do negócio deve ser efetivamente demonstrado.” (7a Turma Cível, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 04/11/2019).
5. Recurso desprovido.